Tribunal: TJDFT
Processo: 0753933-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753933-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: NIVALDO CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais relativas à ação monitória. Afirma que a ação foi ajuizada por uma massa falida através de seu administrador judicial, a fim de viabilizar a cobrança de créditos com o intuito de formar patrimônio suficiente para a satisfação dos débitos juntos aos credores da falida. Ressalta a extrema fragilidade de sua condição financeira e a ausência de recursos para adimplir as custas processuais. Aduz que a gratuidade pode ser deferida às pessoas jurídicas, mesmo aquelas com finalidade lucrativa. Acresce que o indeferimento do benefício obsta o acesso da coletividade de credores à prestação jurisdicional. Assevera ser cabível diferir o recolhimento das custas para o final do processo. Pede a concessão do efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, para diferir o recolhimento das custas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, anote-se que o benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, é cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, consoante o entendimento consolidado no Enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ. Na hipótese vertente, a agravante é a massa falida de uma instituição financeira, sendo que o feito de origem cuida de ação monitória voltada ao recebimento de um crédito que afirma possuir. Nesse caso, em análise prefacial, cabe registrar que as despesas necessárias à arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto configuram créditos extraconcursais, assim como os tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, consoante disciplina o art. 84, incisos III e V, da Lei de Falências. Assim, em se tratando as custas iniciais de espécie de tributo que se constituem como pressuposto de desenvolvimento válido e regular dos processos judiciais de cobrança, necessários à arrecadação dos ativos da massa falida, parece jurídico afirmar-se que a falência, por si só, não afasta a necessidade de seu adiantamento, na forma da lei processual, desde que materialmente possível. Alie-se a isso o fato de que a massa falida apresenta receitas na casa das centenas de milhões de reais, o que, inobstante a ocorrência de prejuízos em certos períodos de apuração, não descaracteriza a sua possibilidade de adiantar as despesas processuais necessárias à busca de seus créditos, conforme os balanços e demonstrativos de resultados apresentados (IDs nos 54569666 e 54569667). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. ACESSO AO JUDICIÁRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PARA O FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação da falência não é, por si só, suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, para a concessão de gratuidade de justiça. Na hipótese, a documentação acostada atesta a existência de reduzido prejuízo líquido, inferior, inclusive, à quantia objeto da ação monitória. 2. Quanto ao pedido subsidiário, de recolhimento das custas ao final do processo, a fim de garantir acesso ao Judiciário, pode ser, excepcionalmente, admitido, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, todavia também deve ser demonstrada a dificuldade momentânea do seu recolhimento, o que não ocorreu na hipótese. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1379556, 07258917820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, para a admissão da ação sem o correspondente adiantamento das custas iniciais, a massa falida precisaria comprovar a impossibilidade concreta do pagamento, o que, diante do fluxo de receitas contabilizadas, não parece ser o caso. Por outro lado, ausente o periculum in mora, notadamente porque o douto magistrado singular determinou que se aguardasse a preclusão na presente via impugnativa (ID no 182482031 dos autos de origem no 0705955-90.2023.8.07.0002). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator